Tribunal: TJDFT
Processo: 0703184-40.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0703184-40.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: ADALGISA CESAR DE MACEDO NETA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 19 de agosto de 2022 (ID 39036378) com o qual apresentou a guia das custas processuais (ID 39036383), dois comprovantes do recolhimento das custas processuais (IDs 39036380 e 39036382) e a guia do preparo (ID 39036381). Não apresentou, todavia, a o comprovante de recolhimento do preparo. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais. Sem honorários, pela não apresentação de contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f